Tribunal: STF
Processo: HC 256151
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Elianai de Andrade Couto, em favor de Douglas Sthefano Savio Eugenio, contra decisão monocrática proferida pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 999.285/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de DOUGLAS STHEFANO SAVIO EUGENIO em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de Desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO que indeferiu o pedido de liminar formulado no HC n. 2121991-35.2025.8.26.0000. 



    Consta dos autos a prisão em flagrante do paciente, posteriormente convertida em custódia preventiva, decorrente de suposta prática dos delitos capitulados no art. 306, caput, c/c § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro, em concurso material com art. 121, caput, por duas vezes, do Código Penal. 



    Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto a segregação processual do paciente configura "verdadeira antecipação de pena, sem observação do devido processo legal e da necessidade de dilação probatória para apuração da existência ou não do dolo eventual" (fl. 3). 



    Alega que revelam-se adequadas e suficientes as medidas cautelares alternativas positivadas no art. 319 do CPP. 



    Requer, assim, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão cautelar, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas não prisionais.” (www.stj.jus.br)



    O habeas corpus foi indeferido liminarmente. Não foi interposto agravo regimental.



    Nesta Corte, a impetrante reitera os fundamentos e pedidos formulados no STJ.



    É o relatório.



    Decido.



    Verifico, inicialmente, que o mérito não foi apreciado pelo colegiado do STJ, razão por que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deveria o paciente ter interposto agravo regimental.



    Ademais, não há teratologia manifesta no ato impugnado a justificar a concessão da ordem de ofício.



    Segundo os autos, o paciente foi preso recentemente, em 21.4.2025, há menos de um mês, porque teria, na condução de veículo automotor, bêbado e em alta velocidade, provocado a morte de duas pessoas.



    O teste de alcoolemia apontou a presença de 0,68mg de álcool por litro de ar alveolar, de modo a confirmar a embriaguez. (eDOC 2, p. 15)



    Veja-se, oportunamente, que os diversos casos de homicídio ao volante, com repercussão nacional, provocados por condutor embrigado, não são capazes de impor qualquer freio moral nos demais condutores, que não se constrangem com os frequentes noticiários e continuam a beber e dirigir.



    Não se verifica, neste momento, teratologia a justificar a indevida supressão.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau.



    Brasília, 19 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente